Tribunal: TJES
Processo: 0024646-96.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0024646-96.2006.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VINICIUS LIMA FRANCO DOS SANTOS

APELADO: CONSORCIO ECONOMICO LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FIANÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEVEDOR PRINCIPAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO FIADOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação interposta pelo fiador em face de sentença proferida em ação monitória que rejeitou seus embargos e constituiu título executivo judicial em seu desfavor, com o pedido principal de reforma da decisão para reconhecer a extensão, em seu benefício, dos efeitos da prescrição intercorrente declarada em favor do devedor principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível a extensão dos efeitos da prescrição intercorrente, reconhecida em favor do devedor principal por desídia do credor, ao fiador da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A fiança possui natureza acessória e segue a sorte da obrigação principal, de modo que o acessório não pode subsistir sem o principal.

4.
O art. 823 do Código Civil impede que a fiança seja mais onerosa que a dívida principal, o que afasta a manutenção da cobrança apenas contra o fiador quando prescrita a pretensão contra o afiançado

5.
O art. 837 do Código Civil autoriza o fiador a opor ao credor as exceções cabíveis ao devedor principal, desde que não sejam puramente pessoais.

6.
A prescrição intercorrente constitui exceção de natureza objetiva, pois fulmina a pretensão de cobrança e não se restringe à esfera personalíssima do devedor principal

7.
A renúncia ao benefício de ordem apenas permite ao credor exigir a dívida de qualquer coobrigado sem observar ordem de precedência, mas não afasta a natureza acessória da fiança.

8.
A manutenção da dívida exclusivamente contra o fiador compromete o futuro direito de regresso contra o devedor principal já liberado judicialmente, nos termos do art. 882 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9
.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente reconhecida em favor do devedor principal por desídia do credor constitui exceção objetiva e se estende ao fiador.

2. A fiança, como obrigação acessória, não subsiste quando a pretensão de cobrança contra o devedor principal é extinta por prescrição.

3. A renúncia ao benefício de ordem não afasta a natureza acessória da fiança nem autoriza a cobrança do fiador quando prescrita a pretensão contra o afiançado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0024646-96.2006.8.08.0024.

APELANTE: VINÍCIUS LIMA FRANCO DOS SANTOS.

APELADA: CONSÓRCIO ECONÔMICO LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Vinícius Lima Franco
d
os Santos

em

face da respeitável sentença

proferida

nos autos da
“
ação
monitória
”
propost
a

em face del
e
e de
Sérgio de Medeiros Lima
por

Consórcio Econômico Ltda
.
,

que
“Em relação ao requerido VINICIUS LIMA FRANCO DOS SANTOS, REJEITO
[u]
os embargos monitórios e, de pleno direito, CONSTITUO
[ui]
o título executivo judicial em desfavor do mesmo, no valor de R$ 11.527,00 (onze mil, quinhentos e vinte e sete reais)
[...]
”
.

C
onsoante extrai-se do relatório da r. sentença,

“
Trata-se de Ação Monitória ajuizada por Consórcio Econômico Ltda. em face de Sérgio de Medeiros Lima e Vinicius Lima Franco dos Santos.

A lide arrasta-se desde 2006, com um histórico processual complexo, marcado por diversas tentativas de citação dos requeridos.

O requerido Sérgio de Medeiros Lima compareceu espontaneamente aos autos (ID 2259) e opôs Embargos Monitórios (ID 2462), arguindo a prescrição da pretensão de cobrança.

O requerido Vinicius Lima Franco dos Santos, por sua vez, foi citado por edital (fl. 44 do processo físico), citação esta que foi posteriormente declarada nula pela decisão saneadora de fls. 101-102 dos autos físicos.

A Defensoria Pública foi nomeada como sua curadora especial e apresentou manifestação (ID 11173)”.

Em suas razões recursais
(id 19653489) alegou
o
apelante, em síntese, que
“
a fundamentação do juízo originário desconsidera a premissa lógica de que a fiança é contrato acessório, não podendo subsistir se a obrigação principal foi declarada prescrita por negligência do credor com o reconhecimento da prescrição intercorrente
”
.

Requereu
o provimento do recurso
para

“reformar a sentença recorrida, reconhecendo a extensão dos efeitos da prescrição intercorrente declarada em favor do devedor principal ao fiador e Recorrente VINICIUS LIMA FRANCO DOS SANTOS
”
.

A controvérsia recursal reside na possibilidade ou não de extensão dos efeitos da prescrição intercorrente, reconhecida em favor do devedor principal, ao fiador da obrigação.

A sentença reconheceu que o apelado agiu com desídia ao não promover a citação do devedor principal no prazo legal, embora dispusesse do endereço correto desde o ajuizamento da lide, em 31-08-2006. Por tal razão, declarou a prescrição intercorrente da pretensão de cobrança nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I c/c art. 206-A, do Código Civil. Contudo, ao acolher a pretensão do autor em relação ao fiador, a decisão recorrida desconsiderou a natureza acessória da fiança.

A obrigação do fiador é acessória e segue a sorte da principal, conforme o princípio da gravitação jurídica. O art. 823 do Código Civil veda que a fiança seja mais onerosa que a dívida principal. De modo semelhante, o art. 837 do mesmo diploma prescreve que o fiador pode opor ao credor as exceções que caibam ao devedor principal, desde que não sejam puramente pessoais. A prescrição intercorrente, por fulminar a pretensão de cobrança, constitui exceção de natureza objetiva, não se limitando à esfera personalíssima do devedor.

Ressalta-se que a eventual renúncia ao benefício de ordem não possui o condão de fazer subsistir, em relação ao fiador, a pretensão prescrita em face do devedor principal. A renúncia a tal prerrogativa apenas garante ao credor o direito de exigir a dívida de qualquer dos coobrigados sem observar uma ordem de precedência; contudo, não afasta a natureza acessória do contrato de fiança, a qual deriva de expressa disposição legal.

Assim, uma vez declarada a prescrição contra o afiançado por culpa exclusiva do credor, a obrigação do garante extingue-se simultaneamente, porque o acessório não pode subsistir sem o principal. A manutenção da dívida apenas para o fiador impediria, inclusive, o seu futuro direito de regresso contra o devedor já liberado judicialmente (art. 882 do CC).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença, acolhendo os embargos monitórios opostos por Vinicius Lima Franco dos Santos para estender a ele os efeitos da prescrição intercorrente decretada em favor do devedor principal.

Inverto o ônus da sucumbência, condenando o apelado ao pagamento das custas e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa em favor do fundo de aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)